Tribunal: TJBA
Processo: 0087533-38.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087533-38.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO CARIBE DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA, ROBERTO DOREA PESSOA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS RELATIVOS A PERÍODO REMOTO. INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DE GUARDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Marco Antônio Caribé da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação cautelar de exibição de documentos proposta perante o Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de obrigação legal da instituição financeira de exibir documentos bancários (extratos de contas-poupança) relativos ao período de 1987 a 1991, diante de demanda ajuizada apenas em 2007, e a presença ou não de interesse processual do autor à luz da ausência de resposta administrativa anterior.

III. Razões de decidir: A apelação é tempestiva, não prosperando a preliminar de intempestividade arguida. O recurso é conhecido, mas desprovido quanto ao mérito. O fundamento da improcedência não se sustenta na ausência de requerimento administrativo, mas na inexistência de obrigação legal da instituição financeira de manter sob sua guarda, por período indeterminado, documentos bancários com mais de 15 anos da data do ajuizamento da ação. A Resolução CMN nº 2.025/1993 e a Circular BACEN nº 2.852/1998 impõem prazo de guarda de documentos por cinco anos. Decorrido esse lapso, inexiste dever jurídico de conservação, sendo inexigível a exibição judicial dos documentos requeridos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0087533-38.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCO ANTONIO CARIBE DA SILVA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça